Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709258-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVANETE DE MIRANDA DE ABRANTES AGRAVADO: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Ivanete de Miranda de Abrantes contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que rejeitou a impugnação à penhora dos valores R$ 1.837,75 R$ 5.939,68 e R$ 856,55 (autos de no 0705201-45.2019.8.07.0017, ID no 117290064, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os bloqueios efetivados nas suas contas bancárias recaíram sobre verbas depositadas em conta poupança, cujo valor é inferior a 40 salários mínimo e, portanto, totalmente impenhorável. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em conta poupança que não excedam a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X do CPC. Também afirma que parte do bloqueio incidiu sobre verbas provenientes do FGTS, as quais também são protegidas pela regra da impenhorabilidade. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas em suas contas bancárias. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 33988926). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A decisão recorrida analisou a origem e a natureza dos valores bloqueados, inclusive ponderando sobre a ordem cronológica dos créditos. Apenas a quantia localizada na conta do banco Santander ainda será objeto de apreciação quanto ao pedido de desbloqueio, após a juntada do extrato completo. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD e mantidas pela decisão recorrida (nos valores de R$ 1.837,75; R$ 5.939,68 e R$ 856,55) comprometerão a sua subsistência. 15. Do mesmo modo, a agravante não logrou êxito em comprovar que o crédito no valor de R$ 5.939,68 seria proveniente da sua conta vinculada ao FGTS, conforme ponderado na decisão recorrida. Ainda que seja, deve-se considerar que há duas situações aparentemente semelhantes quando se trata de crédito relativo ao FGTS. 16. A primeira, a penhora do saldo da conta vinculada do FGTS de quem não preencheu os requisitos necessários para o saque. A segunda, a penhora do valor oriundo da conta vinculada ao referido fundo, mas já disponibilizado em conta de livre movimentação. 17. Quanto à segunda situação, na qual a agravante se enquadra, pois a quantia estava disponível em sua conta corrente, não tenho dúvida em permitir a penhora, independente da natureza da obrigação executada, mitigando a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. 18. Sobre o tema, confiro precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 19. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO